Tribunal: TJDFT
Processo: 0720049-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA RODRIGUES DA CRUZ em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (ID de origem 158754268) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702880-66.2021.8.07.0017, determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) de quantia constrita por meio do sistema Sisbajud (ID de origem 157419497).

3. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a referida quantia é impenhorável, pois se trata de verba salarial. Ao final, pede o desbloqueio da totalidade da quantia. Subsdiariamente, pede a redução do percentual de retenção, de 30 para 5% (cinco por cento).

4. Decisão de ID 47333511 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

5. Contrarrazões ao ID 48335800.

6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 47323643, defiro o benefício à agravante, sobretudo porque já houve deferimento pelo Relator no bojo do mandado de segurança n. 0700992-11.2023.8.07.9000, cujo pronunciamento não foi atacado pelo agravado a tempo e modo.

7. Da preliminar de não conhecimento do agravo. O agravado sustenta que o recurso não teria cumprido os requisitos do artigo 1.017 do CPC, eis que não teriam sido apresentadas peças obrigatórias. Sem razão. O citado dispositivo legal estabelece que "a petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis". Contudo, o parágrafo §5o prevê que, "sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia". Preliminar rejeitada.

8. O artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é cabível agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.

9. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários. Todavia, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).

10. Logo, a constrição deve ser mantida, pois não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos.

11. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.